Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator Vistos. Diferentemente do afirmado pela parte agravante, não se identifica, na execução de origem, o alegado deferimento da gratuidade de justiça. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o deferimento da gratuidade de justiça ou, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, demonstre o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator